Tribunal: TJSP
Processo: 1060295-55.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os autores CÉLIA REGINA DE MATTOS, EDSON VALIANTE TOLEDO, ELIANE KARLA GRUB REIS, JOÃO DONIZETE PINTO, LUIZ DE MATTOS JUNIOR, MARIA ISABEL RANGEL ALVES, MARILDA APARECIDA RUIVO HASHIMOTO, MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, SÉRGIO BARIVIEIRA E SONIA REGINA CORREIA não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, PCT - PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT), TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060295-55.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO DONIZETE
PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ISABEL RANGEL ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), SONIA REGINA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ DE
MATTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), CÉLIA REGINA DE MATTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE KARLA GRUB REIS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARILDA APARECIDA RUIVO HASHIMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), SÉRGIO
BARIVIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDSON VALIANTE TOLEDO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060295-55.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81360
APELAÇÃO CÍVEL No 1060295-55.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, JOÃO DONIZETE PINTO, MARIA
ISABEL RANGEL ALVES, SONIA REGINA CORREIA, LUIZ DE MATTOS JUNIOR,
CÉLIA REGINA DE MATTOS, ELIANE KARLA GRUB REIS, MARILDA APARECIDA
RUIVO HASHIMOTO, SÉRGIO BARIVIEIRA E EDSON VALIANTE TOLEDO
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério
das
Comunicações.
Corrida
ao
Judiciário
de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento.
Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de
legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente
recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.
Os autores CÉLIA REGINA DE MATTOS, EDSON VALIANTE
TOLEDO, ELIANE KARLA GRUB REIS, JOÃO DONIZETE
PINTO, LUIZ DE MATTOS JUNIOR, MARIA ISABEL
RANGEL
ALVES,
MARILDA
APARECIDA
RUIVO
HASHIMOTO, MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, SÉRGIO
BARIVIEIRA E SONIA REGINA CORREIA não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
CONTRATAÇÕES
FORA
DO
PERÍODO ABRANGIDO, PCT - PLANTA COMUNITÁRIA DE
TELEFONIA (PCT), TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO
E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060295-55.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a sentença que
julgou extinta a ação de liquidação de sentença em relação aos autores CÉLIA REGINA
DE MATTOS, EDSON VALIANTE TOLEDO, ELIANE KARLA GRUB REIS, JOÃO DONIZETE
PINTO, LUIZ DE MATTOS JUNIOR, MARIA ISABEL RANGEL ALVES, MARILDA APARECIDA
RUIVO HASHIMOTO, MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, SÉRGIO BARIVIEIRA E SONIA REGINA
CORREIA movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A..
Alegam, em síntese, que devem ser habilitados na ACP, vez que
preencheram os requisitos e que a radiografia não é documento idôneo. Contrarrazões
pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 272 e seguintes demonstram
que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas fora do período abrangido,
por Planta Comunitária de Telefonia (PCT); por tarifa de habilitação e por
transferência do direito de uso.
CÉLIA REGINA DE MATTOS - PCT (fls. 293)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060295-55.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
EDSON VALIANTE TOLEDO PEX em 17.07.95 sob a Portaria 86 (fls. 278)
ELIANE KARLA GRUB REIS PCT (fls. 272)
JOÃO DONIZETE PINTO - PEX em 17.07.95 sob a Portaria 86 (fls. 281)
LUIZ DE MATTOS JUNIOR PCT (fls. 288)
MARIA ISABEL RANGEL ALVES PCT (fls. 284)
MARILDA APARECIDA RUIVO HASHIMOTO PCT (fls. 298)
MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA - transferência do direito de uso (fls. 268)
SÉRGIO BARIVIEIRA - transferência do direito de uso (fls. 270)
SONIA REGINA CORREIA PCT (fls. 275)
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060295-55.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia e os
contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de
30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos
por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por
força da sentença proferida na ação civil pública.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060295-55.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Ficam majorados em R$500,00 o montante fixado na sentença
(total R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
deferida.
Nega-se provimento

ENIO ZULIANI
Relator